Tribunal: TJES
Processo: 0000686-11.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-11.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO PEREIRA PENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, E NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INCABÍVEL
– MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE –
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto, em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar do crime de ameaça é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado sentenciante aplicado a majoração da pena-base em razão do reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto), é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no tangente ao mencionado pedido defensivo. 5. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização, a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica, independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. O
quantum
indenizatório, a título de dano moral pela prática de crime, deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma suficiente para desestimular a reiteração da conduta. 6. Restando demonstrado que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, além de proporcional e razoável, fora fixado de forma suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor das vítimas, evidente o descabimento do pleito de redução do valor indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO PEREIRA PENA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (fls.
68/69-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5101337), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e no artigo 147, do Código Penal, às penas de
0
2
(
dois
)
meses
e
18
(
dezoito
)

dias de
detenção e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de
prisão simples
,
para cumprimento em regime
aberto,

além do pagamento da quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa requer o redimensionamento da pena-base aplicada para o crime de ameaça, através do afastamento da valoração do vetor atinente aos motivos do crime, além da modificação do
quantum
de aumento referente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ademais, postula pela redução da indenização por danos morais fixada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria do crime de ameaça, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e os motivos do crime, resultando na pena-base de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção,
in verbis
:

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA.

Verifico,
a priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, eis que o crime foi praticado sob a presença física do filho da vítima, merecendo sua conduta um maior desvalor, dado o prejuízo ao desenvolvimento moral e intelectual do relativamente incapaz.

O réu não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elementos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. O
motivo
do crime mereceu aquilatação na segunda fase. As
circunstâncias
do crime e consequências do crime, por outro lado, são as usuais à espécie. Por fim, anoto que o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, arbitro a pena base em 2 meses e 7 dias de detenção [...].

Conforme relatado, o apelante apenas se insurge contra a valoração negativa do vetor atinente aos motivos do crime.

Nessa senda, destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado se mostra idônea, tendo em vista que acordo com a prova produzida durante a instrução processual, a conduta perpetrada pelo acusado teve como motivação o fato dele não ter gostado da vítima Jeferson de Souza Dordenoni ter intercedido na defesa da sua genitora Sandra de Souza Pena, também vítima na ocasião.

Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar os motivos do crime não merece qualquer reparo, e, consequentemente, não deve ser modificada a pena basilar aplicada ao crime de ameaça.

Prosseguindo, observo que a defesa do apelante pleiteia a modificação do
quantum
de aumento referente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para majoração.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado à
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(
fls.

68/69-verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5101337
)
, observo que
o magistrado sentenciante já majorou a pena-base aplicada em 1/6 (um sexto) em função do reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante desse fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido
de
modificação do
quantum
de aumento
referente a agravante
reconhecida
,
devendo tal pleito
não
ser
conhe
cido
.

Por
fim
, quanto ao pedido de redução da indenização por danos morais fixada, melhor sorte não assiste à defesa.

Sobre a temática, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme o entendimento jurisprudencial, sedimentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime para que o réu possa devidamente se defender desse requerimento acusatório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

In casu
, verifico que tal exigência foi devidamente atendida, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03-verso
dos autos físicos
–
conteúdo
virtualizado
no id 5101337
).

Importante ressaltar, também, que para a fixação de indenização a título de dano moral – em casos de violência doméstica –
não há necessidade de especificação da quantia no requerimento ou de instrução probatória para a quantificação da reparação, conforme entendimento jurisprudencia
l
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNCIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. VÍTIMA QUE CONHECIA O PACIENTE HÁ TEMPOS. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. IRREPETIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR ELA EM ÂMBITO POLICIAL. FALECIMENTO DA OFENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO COMUM DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SEM LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983 - INDENIZAÇÃO QUE INDEPENDE DO DANO MONETÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 6.
A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. [...]. (STJ; AgRg-HC 791.033; Proc. 2022/0394298-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/03/2023; DJE 24/03/2023).

Destaco, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]. 6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1.
Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07065.90-94.2021.8.07.0017; 168.5767; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo magistrado sentenciante, mostra-se proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tais condutas.

Nessa quadra, urge salientar que os elementos amealhados durante a instrução processual indicam que o ora apelante, além de agredir e ameaçar a sua
esposa, também ameaçou o seu filho menor de idade, que tentou defender a sua genitora.

Importante destacar, ainda,
que tal situação não constituiu um evento isolado, eis que a prova colacionada indica que ele sempre agredia e propalava ameaças contra todos os integrantes da família, e que a vítima tinha medo de denunciá-lo.

Por conseguinte, evidente que o valor fixado pelo magistrado sentenciante não deve ser modificado, eis que se mostra proporcional e razoável, além de suficiente para desestimular que o acusado volte a praticar tais condutas em desfavor das vítimas.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 5149037,
in verbis
:

Da pretendida redução do valor fixado a título de reparação de danos.

Almeja a defesa a redução do valor arbitrado a título de reparação dos danos morais, afirmando que o valor arbitrado não condiz com a condição financeira do acusado.

Todavia, a pretensão defensiva não merece prosperar.

A partir das alterações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/08, ao prolatar a sentença condenatória deve o Magistrado fixar valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração a ser suportado pelo acusado, considerando o prejuízo sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Como aflora da expressa disposição legal, o arbitramento do valor não contempla a condição econômica do agente, observando-se somente o prejuízo suportado pela ofendida, o qual, de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos, abarca tanto aquele de natureza material quanto o de cunho moral.

Regra geral, a condenação a reparação de danos está condicionada apenas a existência de pedido expresso da acusação ou do ofendido e que, no curso da instrução processual, sejam produzidos elementos que permitam aferir a existência do prejuízo e sua quantificação mínima, com vistas a possibilitar ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso vertente, conforme se nota no oferecimento da denúncia pelo
Parquet
de 1º grau (fls. 03v.), houve pedido expresso de indenização por danos morais.

Quanto ao dano emocional, é certo que a sua reparação foi estimada em um valor proporcional ao prejuízo sofrido pela ofendida, em uma tentativa de suprir-lhe os resquícios, os quais, é bem verdade, a acompanharão ao longo da sua vida.

Ora, a vítima confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia (mídia de fl.56), ressaltando que o apelante era agressivo e a vítima somente não o denunciou anteriormente por medo, pois o acusado lhe ameaçava, bem como aos seus filhos.

Ressalte-se que, por duas vezes, a vítima declarou para o magistrado que conviver com o acusado é como ir para o “inferno”, afirmando, ainda, que sofria violência psicológica, dentre outras formas. Como visto, a vítima declarou ter grande temor em relação ao que o acusado pode fazer.

Sendo assim, imposta ao apelante a obrigação de reparação sob o crivo do devido processo legal e em montante compatível com o sofrimento emocional causado à ofendida, deve permanecer incólume a condenação.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.